Tribunal: STF
Processo: RE 1553047
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ADI 4876. MODULAÇÃO. TEMA 524. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e na jurisprudência da Corte sobre o tema (ADI 4876).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação determinada na ADI 4876.



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à data do preenchimento dos requisitos do benefício de invalidez permanente, bem como em razão da aplicação do Tema 524, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo em razão da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.